Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FACTORING. INEXIGIBILIDADE. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. DISTINGUSHING. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao manter o entendimento da sentença sobre a inexigibilidade do título, ressaltando que a nota promissória executada está vinculada a contrato de faturização e por isso padece de exigibilidade; que o julgamento antecipado da lide com o indeferimento de prova testemunhal não cerceia a defesa do réu, em especial por se tratar o juiz de destinatário da prova.
1.1. Anotou ainda que a existência de diversas execuções e embargos à execução envolvendo o mesmo credor não atrai a aplicação do mesmo entendimento, pois os títulos de crédito são diversos; e que a fixação de honorários por equidade é excepcional e aplicável apenas quando o proveito econômico for irrisório/inestimável ou o valor da causa for muito baixo.
2. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
2.2. A obrigação de uniformização da jurisprudência estabelecida pelo artigo 926 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de casos de grande repercussão social além de questão relevante de direito, e não de simples divergência isolada de entendimentos sobre o tema.
2.3. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. Precedentes.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.